Tribunal: TJDFT
Processo: 0750766-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750766-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLEITON ANDRE DE ARAUJO DO NASCIMENTO DESPACHO O agravo de instrumento foi interposto sem o comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Manifeste-se o agravante, na mesma oportunidade e prazo, sobre a legitimidade para interposição de recurso contra decisão proferida contra BRB Crédito Financiamento e Investimento em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator